Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO ALIMENTANDO. AVANÇO ETÁRIO. ADOLESCÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos, majorando a pensão alimentícia de 21% para 30% do salário mínimo vigente, diante do aumento das necessidades do alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para impedir a majoração da pensão alimentícia em razão da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve ser fixada em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil.
4. A necessidade do alimentando menor de idade é presumida, especialmente diante da sua entrada na adolescência, fase que acarreta aumento natural de despesas.
5. A alegação de redução da capacidade financeira do alimentante, baseada em seu desemprego e na existência de outros filhos menores, não encontra respaldo probatório nos autos, sendo insuficiente para afastar a majoração dos alimentos.
6. O desemprego não exime o alimentante de suas obrigações, pois se trata de condição transitória, conforme pacificado na jurisprudência.
7. O princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, da Constituição Federal) veda a transferência dos encargos financeiros de um filho para outro, sendo obrigação do genitor garantir o sustento de toda a sua prole de forma equitativa.
8. Inexistindo comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante que justifique a manutenção do valor anterior, impõe-se a preservação da sentença revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. "A majoração da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldades financeiras para afastar o aumento da obrigação."
2. "O nascimento de novos filhos não exime o alimentante da obrigação alimentar já fixada, devendo ser observada a paternidade responsável e a distribuição equitativa dos encargos entre a prole."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 7o; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 358; Acórdãos TJDFT no 1961077 e no 1955839.